Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE OUTRA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DEFERIDA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE CONSTA, COMO CREDOR, O ORA AGRAVADO. MEDIDA MENOS ONEROSA. RECURSO DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar em examinar a possibilidade de determinação da avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor.2. A existência de penhora pendente de cumprimento obsta o deferimento de novo requerimento de constrição, dessa vez relativo aos bens móveis que supostamente guarnecem a residência do devedor. 2.1. A penhora no rosto dos autos de execução que tem como credor o ora agravado, com a informação no sentido de que existem imóveis pertencentes ao devedor já penhorados e expectativa de satisfação do crédito, é suficiente para afastar a necessidade de medida, que deve ser vista excepcional, como a determinação de avaliação de bens, por Oficial de Justiça, no interior da residência do devedor. 2.2. Os bens que guarnecem a residência do devedor são, em regra, impenhoráveis nos termos da regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC. 2.3. A exceção prevista deve ser assim tratada, especialmente diante de opções igualmente efetivas e menos onerosas, como a já deferida pelo Juízo singular a requerimento do agravante.3. Recurso conhecido e desprovido.